Tribunal: TJSP
Processo: 1018409-03.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE NO ARESTO – FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS – DESNECESSIDADE DE ADSTRIÇÃO AOS FUNDAMENTOS INDICADOS PELA PARTE – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018409-03.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S.A., é embargada SELMA MOJOLA DO AMARAL GURGEL
KISS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018409-03.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 48869
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1018409-03.2020.8.26.0100/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADA: SELMA MOJOLA DO AMARAL GURGEL KISS
VOTO No 48.869
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO
VÍCIO
INEXISTENTE
NO
ARESTO

FINALIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO

ENFRENTAMENTO
DAS
QUESTÕES SUSCITADAS
DESNECESSIDADE DE
ADSTRIÇÃO AOS FUNDAMENTOS INDICADOS PELA
PARTE REJEIÇÃO.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
a
acórdão que negou provimento a recurso de apelação da
sentença que, acolhendo em parte os pedidos, declarara a
inexigibilidade da dívida e empréstimo contratado para
abater os gastos efetuados por fraudadores, devendo a
autora restituir os valores recebidos e o banco estornar
valores já cobrados, compensando-se débitos e créditos;
outrossim, condenou o réu em R$ 5.000,00 por danos morais,
tudo corrigido e com juros, mais custas, despesas e verba
honorária de 10% do valor atualizado da causa, confirmando
tutela antecipada para suspensão da cobrança e vedar
inclusão do nome em cadastro de órgão de proteção ao
crédito.
Diz o embargante que o aresto encerra
omissão. Justifica a necessidade de prequestionar.
É o Relatório.
O acórdão enfrentou, fundamentadamente, e
um a um, todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar
a conclusão que adotou, não havendo omissão a ser suprida
nos termos do art. 1.022, parágrafo único, do CPC/2015.
Na realidade, os embargos de declaração
visam, em essência, ao reexame da matéria decidida, pois o
que na realidade os motiva é a insatisfação do embargante
com o resultado.
Porém,
a
Corte
Especial
do
Superior
Tribunal de Justiça decidiu recentemente que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018409-03.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 48869
3
“Os embargos de declaração, conforme dispõe
o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre no caso em
apreço. Não há vício de fundamentação quando o aresto
recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira
sólida e fundamentada. A pretensão exclusiva de rediscutir
a causa, a fim de modificar a decisão embargada, não se
coaduna com a via dos aclaratórios” (EDcl nos EDcl no AgRg
nos EREsp 1.324.260/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe
29.04.16). No mesmo sentido: EDcl no RCD no AgRg no AREsp
749.045/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 06.05.16;
EDcl no AgRg no AREsp 791.758/DF, Rel. Min. Diva Malerbi
(Desembargador convocada do TRF 3a Região), DJe 04.05.16;
EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.262/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe 13.04.16).
De resto, a matéria está prequestionada. É
cediço que o prequestionamento resulta do enfrentamento da
questão jurídica pelo acórdão, sendo suficiente adotar
entendimento explícito e fundamentado a respeito do tema,
independentemente da transcrição literal e expressa dos
dispositivos legais e constitucionais que a parte tem por
vulnerados (STF, 2a T., AgRg 136.015-1/AL, Rel. Min. Marco
Aurélio,
j.
07.05.91,
in
JSTF
152/111;
STJ,
Corte
Especial: EREsp 129.856/DF, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ
03.05.04; EREsp 181.682/PE, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ
16.08.99; EREsp 63.410/SP, Rel. Min. Vicente Leal, DJ
22.10.01).
Releva conotar que aspectos circunstanciais
fáticos estão entregues ao exame do juízo ordinário. A
valoração da prova implicou na qualificação jurídica dos
fatos demonstrados, não podendo ser revista. É cediço,
aliás, que a instância ordinária é sempre soberana no
exame dos fatos e circunstâncias na causa e os embargos de
declaração não se destinam a infringir o julgado, o qual
não se ressente de vício algum.
Ante o exposto, rejeito os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018409-03.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 48869
4
MATHEUS FONTES
Relator